Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas.

1 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).

2 - O descumprimento de medidas protetivas impostas em decorrência de violência doméstica demonstra o descaso do agressor com as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública e justifica a prisão preventiva.

3 – Ordem denegada.